Tribunal: TJBA
Processo: 8000245-31.2023.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000245-31.2023.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REGINA BATISTA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA-PRÊMIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À FRUIÇÃO IMEDIATA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por servidora pública municipal contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado contra ato do Prefeito do Município de Jacobina, consubstanciado no indeferimento administrativo de pedido de fruição de quatro períodos de licença-prêmio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo à fruição imediata da licença-prêmio pelo servidor público municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à licença-prêmio, previsto nos arts. 111 e 112 da Lei Municipal nº 1.227/2013, assegura ao servidor a aquisição do benefício após cada quinquênio de exercício, mas não assegura sua fruição imediata, a qual se submete ao interesse público e à conveniência administrativa.

4. A Administração pode indeferir pedido de fruição da licença-prêmio com fundamento no interesse público e na preservação da prestação de serviço educacional à população, sem que isso configure ilegalidade ou abuso de poder.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O servidor público possui direito adquirido à licença-prêmio após quinquênio de exercício, mas sua fruição imediata depende da conveniência e oportunidade da Administração.

2. A Administração pode indeferir o pedido de fruição com base na necessidade de continuidade do serviço público, sem que isso configure ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 1.227/2013, arts. 111 e 112.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000558-56.2017.8.05.0119, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 28.04.2020; TJ-PA, Mandado de Segurança Cível nº 0817004-50.2023.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 02.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8000245-31.2023.8.05.0137
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
REGINA BATISTA DOS SANTOS SILVA
e
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACOBINA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA